Tribunal: TJMT
Processo: 1025071-75.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025071-75.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação da parte agravante. Alegada ausência de fundamentação da sentença, cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo que aplicou multa pelo PROCON.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (I) analisar ausência de fundamentação da sentença

(II) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (III) examinar a legalidade do processo administrativo que ensejou a multa aplicada pelo PROCON e sua conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa; (IV) discutir a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais e a incidência da majoração em sede recursal.

III. Razões de decidir
3.
A formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).
4. O cerceamento de defesa não se verifica quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, cabendo ao magistrado a direção processual conforme o princípio do livre convencimento motivado.
5. O processo administrativo seguiu o devido processo legal, garantindo-se à parte a oportunidade de defesa, estando devidamente fundamentada a decisão administrativa que impôs a sanção pecuniária.
6. A multa imposta pelo PROCON respeitou os critérios legais, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo quando ausente manifesta ilegalidade.
7. A majoração dos honorários sucumbenciais é aplicável mesmo na ausência de contrarrazões ao recurso, consoante entendimento consolidado pelo STF e STJ, objetivando desestimular a litigância recursal protelatória.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal independe da apresentação de contrarrazões pelo agravado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.021, § 3º; CDC, arts. 56, I, e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; REsp 1520710/SC (Tema 587).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255160685), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1025071-75.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 239130716):

“
Vistos.

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação da multa imposta pelo Procon ou a sua redução.

Em impugnação, o embargado pugnou pela improcedência da pretensão.

A embargante pleiteou a produção de prova oral.

É o relato.

A comprovação do que se alega se dá por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, importante salientar que é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado e esclarecê-los ao juízo.

Assim sendo, em face da desnecessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Dito isso, a respeito das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da embargante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, as multas atenderam aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Ademais, se há pretensão de redução da multa, há alegação de excesso de execução, pois discute-se o valor que está sendo cobrado. Dessa forma, a legislação processual cível estabelece a necessidade de instruí-las com o valor que o devedor entende legítimo acompanhado de planilha de evolução do débito. Tal regra pode ser vista em vários institutos do Código de Processo Civil, tais como art. 525, § 5º; art. 535, § 2º; art. 702, § 3º; e art. 917, § 3º.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% - ART. 523, § 1º, CPC - JUROS DE MORA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO - ART. 525, §§ 4º E 5º - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução. (TJ/MT 1018715-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) O excesso de execução, IMPÕE A necessária indicação do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA SUA REJEIÇÃO LIMINAR. Precedentes do STJ. (TJ/MT 0032251-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. (TJ/MT 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo. (...) (TJ/MT 0008291-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Sendo assim, se a embargante pretende a redução do crédito exequendo, ainda que seja por ilegalidade/inconstitucionalidade, está a alegar um excesso que não entende devido. Para tanto, deveria indicar o valor que entende correto e demonstrá-lo por meio de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi feito.

Quanto à alegação de bis in idem em relação ao Funjus, cumpre esclarecer que a cobrança dos honorário na CDA não interfere na fixação dos honorários nestes autos e não configura
bis in idem
, haja vista que os honorários fixados neste processo decorrem da sua improcedência e os honorários fixado na CDA decorre da cobrança do crédito pelo exequente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 8% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, II).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C. ”.

Em suas razões recursais a recorrente
sustenta preliminarmente ausência de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa.

Aduz que não houve conduta infrativa à legislação consumerista que justifique a multa aplicada.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa, além de arguir ser indevido os honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista o recolhimento via FUNJUS, o que acarretaria
bis in idem
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

75. Diante do exposto, requer-se seja reconhecida a NULIDADE da sentença em razão (a) da ausência de fundamentação adequada; e (b) do cerceamento de defesa, determinando-se a remessa dos autos à origem para devida instrução probatória e posterior prolação de nova sentença fundamentada.

76. Caso esta C. Câmara assim não entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo e/ou a insubsistência da penalidade imposta.

77. Ainda, requer-se seja afastada a condenação a título de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.

78. Subsidiariamente, requer-se, ao menos, a REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA, adequando-a, razoável e proporcionalmente à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade(...)”

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1025071-75.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 239130716).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 23.03.2022, a ação de execução fiscal n.º 1010525-49.2022.8.11.0041 em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscritos nas CDA,s n.º 20226662, 20225598, 20225618, 20226667 e 20226569, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 452.733,57 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 118813657– proc. 1010525-49.2022.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 10.07.2023.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, a nulidade do processo administrativo, afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e redução da multa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou impugnação (ID. 239130703), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 05.06.2024 (ID. 239130716), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova na hipótese dos autos seria imprescindível para o deslinde do feito.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, a parte recorrente fez um pedido genérico de produção de provas, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, documental e pericial, nem especificar quais testemunhas e documentos pretendiam arrolar ou apresentar.

Nas razões recursais, especificou o objeto da perícia, limitando-se a dizer “(...)a prova requerida pela ENERGISA seria imprescindível para comprovar a ausência de defeito dos medidores das Unidades Consumidoras objeto dos processos administrativos, a regularidade das cobranças realizadas e a responsabilidade do consumidor pela sua rede interna (após o ponto de entrega)(...)”.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Inicialmente, importante registrar que fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação. Neste particular, conquanto a fundamentação possa ser breve, impõe-se que a sentença demonstre, minimamente, indícios das alegações autorais.

Atenta a questão posta, constato que o juiz singular, ao analisar o pedido, expos as razões para julgar improcedente a pretensão da autora, ora recorrida.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena, de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Assim, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...]. (AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”. Destaquei.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FALTA DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da embargante(...)”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

DOS VALORES DAS MULTAS APLICADAS

No tocante as multas aplicas nos valores de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente, é cediço que tal sanção está prevista nos artigos 56, inciso I e 57, ambos do CDC, a ser aplicada mediante processo administrativo e graduada de acordo com a gravidade da infração cometida, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, possuindo caráter pedagógico e inibitório, objetivando desestimular que fornecedores incidam reiteradamente em práticas abusivas sancionáveis pela legislação de proteção ao consumidor.

Dessa forma, as mencionadas multas obedeceram ao disposto nos artigos. 56, inciso I e 57, parágrafo único, do CDC, bem como os artigos 18, inciso I, e 24 a 28, do Decreto Federal n.º 2.181/97, estando fundamentada o suficiente quanto à gradação do valor arbitrado.

Ao proferir a decisão administrativa, o Procon Municipal considerou que a multa deve guardar o caráter punitivo ao infrator da norma, bem como a sua fixação deve se dar em montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar sua adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta abusiva por parte do fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou como legítima a atuação do PROCON e a aplicação de multa, pouco importando se a transgressão da norma se deu em prejuízo de apenas um ou em face da coletividade de consumidores:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores"
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016). (...) Ademais,
o procedimento administrativo obedeceu às disposições legais e constitucionais, cuja multa foi aplicada em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo, inclusive, a apelante apresentado defesa administrativa
. A recorrente foi intimada de todos os atos administrativos, bem como dos prazos para oferecimento de defesa e apresentação de recurso.
Verifica-se, ainda, que o julgamento administrativo restou devidamente fundamentado no que pertine aos motivos que ensejaram a imposição da penalidade
". 4. O Tribunal de origem reconheceu ser legítima a aplicação de multa pelo Procon, mormente por advir de processo administrativo que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO, relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023)”. (grifo nosso).

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA OU, ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INSUBSISTÊNCIA
.1. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação de sanção administrativa (multa) pelo PROCON, no exercício legítimo da função fiscalizatória e punitiva, conforme estabelecido nos arts. 55, § 1º e 56, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90 e arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/97. 2.
As decisões proferidas no âmbito administrativo respeitaram os princípios do contraditório, da motivação e da ampla defesa, confrontando as razões apresentadas pela empresa reclamada, reconhecendo, contudo, a ilegalidade das condutas adotadas, com indicação dos dispositivos a que corresponde cada uma das infrações, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos e das multas impostas
. 3.
As penalidades merecem ser mantidas nos montantes arbitrados, eis que se revelam razoáveis e adequadas ao fim visado pela norma de proteção, consideradas as circunstâncias do caso concreto, em atenção aos indicadores do art. 57 do CDC, e do art. 28 do Decreto n. 2.181/97, mormente por ser o recorrente uma instituição financeira sólida e pioneira no mercado, com significativo poder econômico, bem como tendo em vista o prejuízo ao consumidor, além do caráter pedagógico da medida administrativa, com fim de prevenir novas infrações
. 4. Sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC - APL: 5006813-35.2022.8.24.0036, Quarta Câmara de Direito Público – Relatora: Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. em 27/04/2023)”. (destaquei).

DA OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
– RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VIA FUNJUS

Quanto à alegação de configurar
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios, tem-se que os “embargos à execução” e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.º 587, segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)(grifo nosso)”.

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.º 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Desse modo, não há
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a agravante aduz
em resumo, ausência de fundamentação da sentença, afronta ao princípio da motivação,

insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e redução da multa.

Suscita ainda
“(...)
Não fosse isso suficiente para a REFORMA da r. decisão agravada, verifica-se que o Estado sequer contrarrazoou o recurso de apelação da ENERGISA. 64. Ou seja, é evidente que NÃO HOUVE qualquer TRABALHO ADICIONAL por parte do Estado apto a justificar a majoração de honorários sucumbenciais, o que seria imprescindível nos termos do artigo 85, §11º do CPC”.

Com base no exposto, pede
“(...)
Ante o exposto, a ENERGISA pede dignem-se V. Exa. e E. Tribunal de DAR PROVIMENTO a esse agravo interno para cassar a r. decisão monocrática que ratificou a r. sentença”.

Ausente as contrarrazões (ID. 284392398).

É o relatório

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ENRGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255160685), que

DESPROVEU
o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Inicialmente, importante registrar que fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação. Neste particular, conquanto a fundamentação possa ser breve, impõe-se que a sentença demonstre, minimamente, indícios das alegações autorais.

Atenta a questão posta, constato que o juiz singular, ao analisar o pedido, expos as razões para julgar improcedente a pretensão da autora, ora recorrida.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena, de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Assim, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”. Destaquei.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de provas, não pode prosperar.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146)”

In casu
, o julgador a quo decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

No que tange a preliminar de nulidade do processo administrativo por afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, vislumbro que a decisão combatida se mostra idônea e dentro dos parâmetros legais e aceitáveis, já que fundamentado item por item, inclusive, trazendo à baila entendimentos de outros tribunais pátrios sobre o assunto, não existindo dessa forma, qualquer impropério ou omissão, na decisão recorrida.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)
“(...)Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da embargante(...)”.

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO MÉRITO

Atenta a questão posta, como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Verifica-se que a decisão administrativa se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDAs ora executadas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020) ”

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020)”.

No que tange aos valores das multas a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar as multas, considerou a gravidade das infrações cometidas e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que os valores das penalidades não foram resultados de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda que a apelante é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 ) “

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
– RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VIA FUNJUS

Quanto à alegação de configurar
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios, tem-se que os “embargos à execução” e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.º 587, segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.
(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)(grifo nosso)”.

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.º 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Desse modo, não há
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES

Com relação ao argumento apresentado pela parte agravante de que a majoração dos honorários não é devida uma vez que o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, razão não lhe assiste, vez que
o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Supremo Tribunal Federal dá conta da desnecessidade da parte contrapor ao recurso aviado pela parte contraria para que o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil seja aplicado. Portanto, ‘
ex-vi-legis
, sobretudo para evitar prolongamento da demanda, com recurso juridicamente inviável.

Nesse sentido é o entendimento de Rogério Licastro Torres de Mello:

"É de se observar, por fim, que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve levar em conta, a nosso ver, não só o potencial remuneratório ao advogado que patrocinou a vitória de uma das partes, mas também deve servir de sanção patrimonial à parte derrotada para que esta sofra materialmente as consequências de uma conduta que o judiciário reputou indevida (tanto que sucumbente no âmbito da ação), o que nos permite entrever caráter pedagógico da parte derrotada na estipulação dos honorários sucumbenciais." ("Honorários advocatícios sucumbenciais: apreciações gerais e princípios aplicáveis", in Honorários Advocatícios, coord. Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo, Salvador: Juspodivm, 2015, p. 60). (WWW.migalhas.com.br/coluna/cpc)”.

Tal entendimento é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que por decisão majoritária entendeu que:

"(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória." (ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016)”.

No mesmo sentido:

“a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios” (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Esse entendimento restou consolidado no Enunciado 7 da Primeira Jornada de Processo Civil do CJF:

“a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.”

E esse o entendimento desse Egrégio Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO DE HONORARIOS RECURSAIS– EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição, contrariedade, não reside em acolher embargos de declaração.
O colendo STF já firmou entendimento que, independentemente de ter a parte apresentada contraminuta recursal, impõe-se a aplicação do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais.
(TJ-MT 00080835220168110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)” (grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE SINAL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÕES. CDC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE AFASTADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.
VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. I. São cabíveis os Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial quando houver omissão, contradição, obscuridade e erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC. II. Sabe-se que a incidência ou não do CDC é matéria de ordem pública, portanto, não há qualquer impedimento para o julgador manifestar-se a respeito. Assim, em relação à contradição arguida quanto à manifestação acerca do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que essa inexiste, posto que os fundamentos deduzidos no voto foram esclarecedores no sentido da inaplicabilidade do CDC, acrescidos de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pacíficos, desvelando-se, no caso em epígrafe, a visível vontade de rediscutir matérias decididas via dos presente Aclaratórios, meio recursal incomportável com apretensão almejada. III.
De acordo com posicionamento predominante no STF e no STJ, a majoração dos honorários pode ocorrer mesmo que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões, mormente porque a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11 do CPC/2015, não tem a finalidade de aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas de impedir a interposição reiterada de recursos.
IV. De acordo com o art. 1.025 do Códex Processual, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. V. Desse modo, levando em conta a inexistência dos vícios previstos nos incisos do artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.(TJ-GO 5241827-78.2016.8.09.0051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Goiânia - 26ª Vara Cível, Data de Publicação: 13/06/2018)” (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 3.
Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos. (TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)” (grifo nosso).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025